Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-56.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE COUTO RODRIGUES GAVASSO - CPF: 039.499.211-33 (RECORRENTE), NATHALIA LUIZA BUFFON - CPF: 039.207.881-33 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FIES. PERCENTUAL DE 91,63%. PAGAMENTO DA DIFERENÇA PELO ALUNO. REPROVAÇÃO E ESTUDO DIRIGIDO NÃO APROVADO PELO PARCELAMENTO ESTUDANTIL. COBRANÇA REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida

SIMONE COUTO RODRIGUES GAVASSO, postula a revisão de contrato estudantil, com a declaração de inexigibilidade de débito de R$ 27.650,59 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), bem como postula seja reconhecido como devido apenas a quantia de R$ 8.299,14 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), bem como postula indenização por danos morais em razão de suposta inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

2
.
Pois bem, verifico que a Recorrida possui contrato de financiamento estudantil (FIES) no percentual de 91,63%, portanto, a Recorrida é responsável pelo pagamento da diferença de 8,37% diretamente a IES.

3
. A Recorrida sustenta que a IES está a proceder cobrança de mensalidade em quantia superior ao percentual de 8,37%, razão pela qual postula a revisão contratual para limitar o valor devido a quantia de R$ 8.299,14 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos
)

4.
Em analise aos documentos dos autos, verifico que a quantia de R$
8.299,14 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), se refere apenas a diferença entre o valor devido em caso de mensalidade aditada e aprovada pelo Financiamento Estudantil, qual seja as matérias regularmente cursada pela Recorrida.

5.
Ocorre que a Recorrida reprovou de diversas matérias e Estudo Dirigido, sendo que tais reaproveitamentos não foram incluídos no Financiamento Estudantil, por evidente que, o ônus financeiro recai exclusivamente para pagamento pelo Aluno.

6.
Nesse sentido, verifico que a IES Recorrente comprova a regularidade da cobrança, dos valores correspondentes a diferença no percentual de 8,37%, bem como das matérias em que a Recorrida reprovou e os reaproveitamentos dos Estudos Dirigidos.

7.
Desta feita, não há que se falar em revisão contratual, tampouco, em indenização por danos morais, tendo em vista que a IES agiu em exercício regular de direito ao proceder com a cobrança em desfavor da Recorrida.

8.
Danos morais não configurados.

9
. Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida SIMONE COUTO RODRIGUES GAVASSO, postula a revisão de contrato estudantil, com a declaração de inexigibilidade de débito de R$ 27.650,59 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), bem como postula seja reconhecido como devido apenas a quantia de R$ 8.299,14 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), bem como postula indenização por danos morais em razão de suposta inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito total de
R$ 27.650,59 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), entendendo como devido a quantia de R$ 8.299,14 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), ainda condenando a Recorrente
em indenizar a Recorrida em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, a parte refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Pois bem, verifico que a Recorrida possui contrato de financiamento estudantil (FIES) no percentual de 91,63%, portanto, a Recorrida é responsável pelo pagamento da diferença de 8,37% diretamente a IES.

A Recorrida sustenta que a IES está a proceder cobrança de mensalidade em quantia superior ao percentual de 8,37%, razão pela qual postula a revisão contratual para limitar o valor devido a quantia de R$ 8.299,14 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos).

Em analise aos documentos dos autos, verifico que a quantia de R$ 8.299,14 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), se refere apenas a diferença entre o valor devido em caso de mensalidade aditada e aprovada pelo Financiamento Estudantil, qual seja as matérias regularmente cursada pela Recorrida.

Ocorre que a Recorrida reprovou de diversas matérias e Estudo Dirigido, sendo que tais reaproveitamentos não foram incluídos no Financiamento Estudantil, por evidente que, o ônus financeiro recai exclusivamente para pagamento pelo Aluno, conforme se infere dos boletins anexados a contestação.

Nesse sentido, verifico que a IES Recorrente comprova a regularidade da cobrança, dos valores correspondentes a diferença no percentual de 8,37%, bem como das matérias em que a Recorrida reprovou e os reaproveitamentos dos Estudos Dirigidos.

Desta feita, não há que se falar em revisão contratual, tampouco, em indenização por danos morais, tendo em vista que a IES agiu em exercício regular de direito ao proceder com a cobrança em desfavor da Recorrida.

Oras, se de fato a Recorrida tivesse alcançado a aprovação de todas as matérias, por evidente que o seu débito se limitaria ao percentual da diferença de 8,37%, contudo, por ter reprovado e tais débitos não terem sido incluído no Financiamento Estudantil, por certo que a cobrança realizada pela Recorrente é regular.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Consequentemente revogo a liminar deferida ao ID n. 119800969.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022